Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-92.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a litispendência, extingue-se o processo, de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.